Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. OCORRÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação à realidade fática e ao decido.
3. Verificada a ocorrência de omissões, deve-se suprir o vício para aclarar e complementar o julgado, com vista à melhor prestação jurisdicional.
4. Alegação de concessão irresponsável de crédito não subsiste se há indícios de que a parte possuía renda e investimentos suficientes para honrar a obrigação, sem prejuízo do mínimo existencial.
5. Acolheu-se os embargos de declaração, para reconhecer a omissão e, no mérito, aplicar efeitos modificativos, para negar provimento à apelação.